Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GENIL SANTOS DE MACIEL, preso desde o dia 10.3.2021 e submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.
Em linhas gerais, narra que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, do crime de ameaça (art. 147, do CP) e que a autoridade policial fixou o valor de um salário mínimo, a título de fiança, para que Genil Maciel respondesse ao processo em liberdade; contudo, a quantia não foi adimplida, levando em consideração a hipossuficiência do paciente.
Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 11.3.2021, o Magistrado a quo determinou a diminuição pela metade do valor, resultando num montante de R$ 550,00 reais.
Porém, durante a solenidade, ao ser questionado pelo d. Defensor Público Estadual (Impetrante) acerca de sua situação financeira, o paciente informou que não tem condições de efetuar o respectivo pagamento.
Com efeito, o Impetrante sustenta que Genil Maciel é pessoa com precárias condições financeiras, possui sua capacidade laboral restringida por ter perdido o movimento de um membro superior, em virtude de acidente de trabalho, sendo, atualmente, dependente do INSS.
Aduz que, no caso concreto, incidem os artigos 325 e 350 do CPP, devendo, pois, a fiança ser dispensada e determinada a imediata soltura do paciente.
É o necessário.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante no dia 10.3.2021, após ter brigado com a companheira, sra. Cleodeneia Ferreira da Costa.
Pelo que consta, na manhã dos fatos, Genil Maciel estava embriagado e tentou agredir fisicamente a esposa com um “rodo”, dizendo “hoje vou quebrar esse pau na sua cabeça”.
A vítima conseguiu fugiu e acionada, a polícia prendeu o paciente em flagrante ainda dentro de casa.
Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a, mas entendeu que não havia nenhuma necessidade de se manter o acautelamento pois o paciente “não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto” (decisão anexada sob o Id 79497469).
Outrossim, de acordo com os documentos juntados aos autos (incluindo, aqui, informações obtidas no termo de interrogatório – Id 79497469 - Pág. 28 e Declaração de Hipossuficiência – Id 79497468) Genil Maciel está desempregado e não possuiu nenhuma fonte de renda; tal fato autoriza concluir que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.
Ao meu ver, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350 ambos do CPP).
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:
“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
No mais, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Genil Santos Maciel, advertindo-o expressamente acerca das Medidas Protetivas impostas nos autos de n. 1000913-26.2021, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Notifique-se a ofendida, nos termos do art.21 da lei 11.340/06.
Na sequência, requisitem-se as informações judiciais conforme recomendações pertinentes da CGJ, e com elas nos autos, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida o Writ concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator